Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718617-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença por si movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a incompetência da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar os novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei n. 11.697/2008, ao argumento que a execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição. Em consulta ao sistema de informações deste e. TJDFT, observa-se que, nos Agravos de Instrumento n. 0718053-50.2022.8.07.0000 e n. 0718087-25.2022.8.07.0000 desta Relatoria, que tem o mesmo pedido e causa de pedir, o agravante SINDIRETA/DF requereu, na origem, a desistência da execução, postulando a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se ainda persiste o interesse recursal no julgamento do mérito do presente agravo. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora